Tribunal: STF
Processo: Rp 982
Classe: Rp
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 8 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REPRESENTAÇÃO POR
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
EMBORA POSSA SER AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NO ART-97,
PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, NO QUE CONCERNE AO PROVIMENTO
RESULTANTE DA TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS, RELATIVAMENTE AOS
FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NOS CARGOS ORIGINARIOS, SUBSISTE ELA, CONTUDO,
QUANTO AOS SERVIDORES DE FATO CONTEMPLADOS, NO ART-2., COM A
GARANTIA DA EFETIVIDADE. SUBSISTEM, POR IGUAL, AS DEMAIS
INCONSTITUCIONALIDADES ACOLHIDAS NO PARECER DO DR. PROCURADOR GERAL
DA REPUBLICA, ATRAVÉS DAS QUAIS A EMENDA N. 8, FERINDO O PRINCÍPIO
DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA DOS PODERES ESTADUAIS (ART-110, IV, C.C.
O ART-13, I, DA C.F.), ARREBATOU DO GOVERNADOR ATRIBUIÇÕES QUE LHE
SÃO PRIVATIVAS (ART-57, V, DA C.F.), EM MANIFESTA OFENSA AO ART-200,
TAMBÉM, DA LEI MAIOR.